Tribunal: STF
Processo: Rcl 67554
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Siqueira Castro - Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 na Ação Trabalhista 0100229-63.2018.5.01.0040, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que:  



    “O cerne da questão debatida e controvertida na referida reclamação trabalhista é o pedido de RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE O INTERESSADO, ADVOGADO SÓCIO COTISTA, E A SOCIEDADE DE ADVOGADOS REQUERENTE (o que vai de encontro ao que restou decidido na ADPF 324 e Tema 725, de repercussão geral). (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Argumenta, ainda, que:



    “O v. acórdão proferido pelo TRT da 1ª Região acabou por entender que a relação jurídica existente entre o advogado (então reclamante) e a sociedade ora Requerente, é de vínculo de emprego, ante o fundamento de que a relação empregatícia deve ser reconhecida mesmo na hipótese de ter sido firmado livremente contrato social pelo advogado, devidamente registrado e averbado pela Ordem dos Advogados do Brasil, na forma autorizada por lei.



    [...] E, não obstante ter o advogado firmado de forma livre o contrato de sociedade, nos termos do que disciplina os arts. 15 da Lei 8.906/94 (estatuto da OAB) e 39 do Regulamento do Estatuto da OAB, entendeu o Tribunal Regional do Trabalho que existiu relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Sustenta que:



    “A tentativa do Beneficiário da decisão reclamada atenta contra o modelo de advocacia brasileira no que toca à organização de suas sociedades. Os sócios de cada sociedade de advogados possuem a liberdade de autodeterminação quanto ao sistema de organização interna e de convívio societário a ser seguido.



    33. Os escritórios de advocacia no Brasil sempre seguiram o modelo de profissional liberal. O reconhecimento de vínculo de emprego nessas condições atenta diretamente contra esse modelo, reduzindo a autonomia técnica e profissional do advogado, limitando ainda a grandeza da profissão, que prima pela relação de confiança no binômio advogado-cliente” (doc. eletrônico 1, p. 7).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer sejam:  



    “[...] julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0100229-63.2018.5.01.0040, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes deste E. STF, ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.6255 [...].” (doc. eletrônico 1, p. 33).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois o acórdão reclamado descumpriu precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado, no que interessa:



    “[...] ADVOGADO SÓCIO. FRAUDE. VÍNCULO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO. Admitida a prestação laboral, era do escritório-reclamado o ônus de provar que esta se deu em outros moldes que não o celetista. No caso, o réu não se desincumbiu desse encargo probatório. Nego provimento. [...]” (doc. eletrônico 26, p. 1). 



    Cito, ainda, do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    “[...]o caso, o reclamante postula o reconhecimento do vínculo de emprego, como advogado, com escritório de advocacia, pelo período de 8/9/2015 a 28/2/2017. Para tanto, adunou aos autos e-mails (Id. 0529f40 e seguintes), a fim de comprovar a subordinação jurídica.



    Em contestação, a reclamada informa que o reclamante teria ingressado como sócio, na forma do art. 15 do Estatuto da OAB e do art. 37 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB. Por essa razão, seria inexistente o pretendido vínculo de emprego, tendo carreado aos autos o Contrato Social de Id. 06861f5, bem como o seu distrato de Id. 9ce9cde.



    Em análise do acervo probatório coligidos aos autos, entende-se que a reclamada não se desincumbiu do encargo de demonstrar a inexistência da relação de emprego e, por conseguinte, a higidez da relação societária havida entre as partes. [...]



    Logo, a subordinação que se investiga é aquela que tem relação com a coordenação da forma como o serviço é prestado: se há determinação da ré do modo que a autora deveria desenvolver diariamente sua rotina de trabalho, não possibilitando a ele a gestão de seu trabalho (autonomia); se há obrigatoriedade de cumprimento de horário para a prestação do trabalho; se há possibilidade de punição em caso de descumprimento de alguma obrigação.



    In casu, a prova testemunhal apontou para os controles de horário e de técnica, bem como a imposição de metas, o que desnatura a autonomia exigida para uma relação de associada. De igual modo, evidenciou-se a imposição exclusividade, contrariando o que estava disposto na Cláusula 11ª do Contrato Social.



    As provas coligidas aos autos apontaram para o pagamento de valores fixos, o que se revela indício de salário. De igual modo, não se teve a comprovação de distribuição de resultados, os quais tendem a ser variados, nem mesmo a indicação que nesse período não houvesse dividendos a serem partilhados.



    Destarte, não se vislumbra a existência da affectio societatis que é o vínculo subjetivo existente nas relações societárias.



    Logo, infere-se que o acervo probatório se mostra apto a demonstrar a subordinação de emprego, uma vez que há evidência da imposição de carga horária, com o comparecimento diário, da imposição de modelos ou métodos de trabalho, bem como a subordinação a Coordenadores.



    O autor, no período vindicado, estava submetido à relação de emprego, com nítida subordinação, e não como sócio, o que caracteriza fraude à legislação trabalhista e impõe a declaração de nulidade do termo, com fundamento no art. 9º da CLT.



    [...] Dessa forma, considerando a prova produzida nos autos, conclui-se que estão presentes os requisitos formadores do vínculo de emprego (a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e, em especial, a subordinação), previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.” (doc. eletrônico 26, pp. 9-13).  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado concluiu “que estão presentes os requisitos formadores do vínculo de emprego (a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e, em especial, a subordinação), previstos nos arts. 2º e 3º da CLTs”. (doc. eletrônico 26, p. 12).  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de relação de um advogado associado que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.”  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização. Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 - grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe de 19/9/2023 e Rcl 61.592/RJ, DJe de 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator